Tribunal: TJDFT
Processo: 0737570-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737570-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES EMBARGADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que a questão referente a possível suspensão do processo ou sobre preliminar de incompetência, não fora discutida no presente feito. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023 12:13:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador